Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001018-09.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TAMYRES
MORAIS DE SANTANA e CLEIDICELMA SANTOS MORAIS DE SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA- HOSPITAL SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001018-09.2018.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001018-09.2018.8.26.0002
APELANTES: TAMYRES MORAIS DE SANTANA E CLEIDICELMA SANTOS
MORAIS DE SANTANA
APELADO: SPDM-ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA- HOSPITAL SAO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ADRIANA BORGES DE CARVALHO
AÇÃO: ERRO MÉDICO
VOTO No 28542
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO –
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
TERAPÊUTICA
CORRETA
–
MAU
ATENDIMENTO
INEXISTENTE
–
PROCEDIMENTOS
ADEQUADOS
AO
CASO
–
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
MALPRACTICE
IRROGÁVEL
À
APELADA
–
EXATA
ATIVIDADE
MEDICATRIZ
COMPROVADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 361/369, que
houve por improcedente o feito Ordinário em que a parte Autora buscava indenização por
suposto erro médico em diagnóstico e tratamento de moléstia, rijo o decisum na
inexistência de conduta ilícita.
Apela a Autora, sustentando que fora comprovado o equívoco no diagnóstico
da doença, coisa que por sorte não trouxe sequelas à Apelante, mas é patente o direito à
indenização por dano moral, de rigor a reforma da decisão e a procedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Parecer a fls. 404/407.
Esse o breve relato.
Com efeito, a bem fundamentada Sentença há que prevalecer, pois que deu
exata solução à lide.
A prova revela da inexistência de qualquer conduta ilícita da equipe médica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001018-09.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Nosocômio, e o liame etiológico entre os fatos revelados e eventual erro em nenhum
momento foi comprovado; ao revés disso, o Laudo Pericial havido sob o contraditório deu
conta de que a paciente fora atendida de forma adequada e o tratamento dispensado fora
tecnicamente correto.
Concluiu o Vistor a fls. 310 e 327 que: “No que se refere ao atendimento
prestado a pericianda em unidade da requerida, evidenciamos que as hipóteses
diagnósticas e a medicação prescrita estão de acordo com as queixas e o exame clínico da
pericianda à época dos fatos” e “Não caracterizado prejuízo a pericianda em decorrência
das hipóteses diagnósticas feitas e da medicação prescrita”.
Extrai-se do Laudo Pericial, portanto, que não foram evidenciados indícios de
imperícia, imprudência ou negligência nos atendimentos, e tampouco houve qualquer
prejuízo à Autora decorrente da terapêutica empregada; de aí que não há atribuir-se à
equipe médica do Hospital qualquer conduta incorreta, já que não existiu má prática da
atividade medicatriz. Ao contrário, referta a prova da licitude da conduta dos profissionais
do estabelecimento.
De modo que não há falar-se em indenização, e o pleito, em verdade, encerra
mais um magnífico exemplar do que há sido descrito, pela mundanidade, como
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, anotando-se a astronômica pretensão da inicial, que
contraria a jurisprudência do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, cuidando-
se de mero tentame de enriquecimento sem causa.
Alfim, nunca se olvidar de que a obrigação médica é de meio, não de resultado;
desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Artigo 252 do Regimento Interno desta
Relação para a mantença da sédula decisão, por todos os seus fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majoram-se os honorários para
R$-2.300,00, nos termos do Art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001018-09.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Assinatura Eletrônica